Tribunal: TJSP
Processo: 2246388-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Acolhimento parcial da impugnação da Executada, homologando o valor indicado a título de verba honorária - Pretensão de reforma – Possibilidade - Base de cálculo da verba honorária que corresponde ao efetivo proveito econômico obtido com o êxito da ação – Soma do valor a ser restituído com aquele abatido da dívida tributária em razão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Acolhimento parcial da impugnação da Executada, homologando o valor indicado a título de verba honorária - Pretensão de reforma – Possibilidade - Base de cálculo da verba honorária que corresponde ao efetivo proveito econômico obtido com o êxito da ação – Soma do valor a ser restituído com aquele abatido da dívida tributária em razão da procedência da ação - Inteligência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil - Decisão reformada – Recurso provido.